Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717400-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JONATHAN PEREIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO JONATHAN PEREIRA NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 123528330, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida pelo BANCO ITAUCARD S.A, in verbis: “À Secretaria, para que retire o segredo de justiça, visto petição do réu, de id 123266029. Entretanto, considerando a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos, a fim de evitar que se frustre a medida, defiro, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, SIGILO para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo, inclusive consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo. Em atenção ao princípio da cooperação, advirto que é responsabilidade da parte autora inserir sigilo nas suas petições, no momento do peticionamento. Caso contrário, a serventia deste Juízo não o fará, tendo o réu acesso ao seu conteúdo. Ressalta-se que a atribuição de sigilo, precipuamente de alguns atos (apenas de localização do veículo), não impede ou embaraça o acesso das partes ao conteúdo decisório do processo, pois, nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, podendo alegar todas as defesas possíveis. Ademais, mesmo com o sigilo de alguns atos, o réu terá acesso à inicial, aos documentos que a acompanham, às suas emendas e aos aditamentos e à decisão que deferiu a liminar, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado. Nesse sentido já decidiu o E. TJDFT: [...] Intimem-se e aguarde-se pelo cumprimento do determinado na última decisão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise da busca e apreensão originária, constata-se que o agravante-réu compareceu ao processo para requerer o “desbloqueio e a liberação de acesso dos autos para o patrono do requerido” (id. 123266029), o que foi deferido parcialmente pela r. decisão, uma vez que foi determinado o sigilo “para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo, inclusive consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo” (id. 123528330). Verifica-se, ainda, que a liminar foi deferida em 28/4/22 (id. 122927955); o agravante-réu reside no endereço diligenciado, qual seja, QNN 5, Conjunto M, Casa 08, Ceilândia Norte, DF, CEP 72225-063 (id. 123266030), mas, não obstante a diligência do Oficial de Justiça ter sido realizada exatamente no mesmo endereço, o mandado não foi cumprido (id. 123882443). Esses elementos evidenciam, em princípio, que o agravante-réu não pretende entregar o bem cuja liminar de busca e apreensão já foi deferida há mais de um mês e da qual tem inequívoca ciência. De outro turno, o sigilo, deferido na r. decisão agravada de forma excepcional e restrito a determinados atos processuais, com fundamento no art. art. 5o, inc. LX, da CF, no art. 189, inc. I, do CPC e no poder geral de cautela do Magistrado, assegura a observância dos princípios da efetividade, da celeridade e da boa-fé, arts. 4o a 6o do CPC, a fim de dar concretude à liminar de busca e apreensão e coibir a recalcitrância do agravante-réu no cumprimento da ordem judicial. Sobre a matéria em exame, destaco recente julgado da 6a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO. PETIÇÃO E MANDADO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DO ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO PONTUAL DA PUBLICIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A imposição de sigilo a determinadas petições e atos cartorários, como os mandados, no intuito de assegurar o cumprimento da ordem judicial, não viola a regra da publicidade estabelecida na Constituição Federal, em seu art. 93, inc. IX. 2. Não há ofensa ao devido processo legal, ao direito ao contraditório e ampla defesa, nem violação à prerrogativa do advogado de examinar os autos do processo, se a imposição de sigilo não acarreta dificuldade ao exercício daqueles direitos ou à defesa de interesses legítimos. 3. Conforme dispõe o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, com observância da proporcionalidade e razoabilidade 4. É cabível a restrição da publicidade de determinados documentos e petições para assegurar a efetivação da liminar concedida e resguardar o resultado útil do processo. 5. Recurso conhecido e não provido.” (0702012-08.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1415147, Data de Julgamento: 06/04/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 28/04/2022) Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora